Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-65.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-65.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ANA JOSE BATISTA XAVIER e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA EXIMIR-SE DE OBRIGAÇÃO REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença proferida nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias e indenizatórias, ajuizada por servidoras municipais, visando ao pagamento das diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, calculadas sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento e condenou o Município ao pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio ativo irregular a justificar o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; e (iii) determinar se as verbas referentes ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias devem ter como base de cálculo a remuneração integral dos servidores ou apenas o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O litisconsórcio ativo é válido, uma vez que, conforme o art. 113 do CPC, os litisconsortes compartilham causa de pedir comum, relacionada à sistemática de cálculo das verbas salariais, independentemente da função ocupada.

Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser excluídas da condenação as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, assegura o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral, e das férias acrescidas de um terço. A Lei Orgânica do Município de Caetité reproduz expressamente essas garantias.

As fichas financeiras constantes dos autos comprovam que os pagamentos realizados não consideraram a remuneração integral, e o Município, ao não apresentar documentos que comprovem a quitação correta, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O princípio da continuidade administrativa impõe ao ente público a obrigação de honrar compromissos anteriores, não podendo invocar genericamente a ausência de dotação orçamentária ou limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal como justificativa para inadimplência de verbas de natureza alimentar.

A jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece o dever do ente público de comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas e afasta a alegação de impossibilidade de pagamento por razões orçamentárias quando ausente prova do efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a formação de litisconsórcio ativo entre servidores que compartilham a mesma causa de pedir, ainda que exerçam cargos distintos.

Incide a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, excluindo-se da condenação as parcelas anteriores ao quinquênio legal.

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias de servidores públicos devem ser calculados com base na remuneração integral, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação local.

Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, sendo insuficiente a simples alegação genérica de quitação.

A ausência de dotação orçamentária ou a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não exime o Poder Público do dever de adimplir verba alimentar devida ao servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC, arts. 113 e 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Orgânica do Município de Caetité/BA, art. 79-A, §2º, III e XVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000370-60.2015.8.05.0188, Rel. Des.ª Regina Helena Santos e Silva, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8006607-82.2022.8.05.0105, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°
8000304-65.2022.8.05.0036, originária da Comarca de Caetité– BA, apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ/BA e apelados
ANA JOSÉ BATISTA XAVIER, AURORA COTRIM PIMENTEL e DEIRY DA SILVA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

I